Tribunal: TJDFT
Processo: 0000295-18.2007.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEUTRA. INCOMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA SUBJETIVA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. Reconhecido pelo Conselho de Sentença que o comportamento anterior da vítima não justificou a conduta delituosa do agente, deve a referida circunstância judicial ser valorada de maneira neutra, notadamente porque foi igualmente reconhecida a qualificadora do motivo torpe (vingança), circunstâncias que são incompatíveis entre si, dada a natureza subjetiva de cada uma.